Tribunal: TJDFT
Processo: 0008317-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008317-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID. 63101561, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0735782- 55.2023.8.07.0000, expedido em favor de OZÍRIO GERALDO FERREIRA, que foi deferido na decisão de ID. 65425112. No ID. 65898488, o SINDIRETA informa a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos feita pelos sucessores JOSIÊNE FELIX DE BARROS FERREIRA e RÔMULO FELIX FERREIRA para fins de recebimento por RPV. Intime-se o Distrito Federal sobre o pedido de ID. 65898488. Brasília, 2 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR